Tribunal: TJSP
Processo: 0009823-56.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Embora condenado por crimes concretamente graves, o agravado mantém bom comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido sem a realização de exame criminológico. Embora condenado por crimes concretamente graves, o agravado mantém bom comportamento carcerário. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo possível, tampouco razoável, a reforma da decisum, somente para o fim de submetê-lo a exame criminológico.
3-) Decisão mantida.